Tribunal: TJDFT
Processo: 0719135-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA IRREGULAR DE INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA COMPROVADA. DENGUE. PRAZO CARÊNCIA. AFASTAMENTO. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
1. O art. 35-C, I, da Lei 9.656/1998, define que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.
2. A decisão impugnada deve ser mantida, especialmente porque o risco de dano para o agravado é evidente, ao considerar a emergência no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, em razão do risco de epidemia de dengue e outras arboviroses (Decreto n. 45.448/2024).
3. “A cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019).
4. Negou-se provimento ao recurso.